Tribunal: TJBA
Processo: 8069658-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069658-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CADASTRO EQUIVALENTE AO SPC/SERASA. SÚMULA 359 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DÉBITO NÃO QUESTIONADO. INSCRIÇÃO INVÁLIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DOS DADOS ATÉ NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069658-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO SANTOS e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,